Tribunal: STF
Processo: Rcl 56045
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Tio Hugo propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido no processo n. 20299-81.2021.5.04.0662, na qual alega desrespeito à orientação firmada na ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    Narra que o Tribunal reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, ressaltando a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    A jurisprudência do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do Código de Processo Civil (Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de agosto de 2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de setembro de 2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de julho de 2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de agosto de 2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de novembro de 2020).



    A par disso, a Segunda Turma firmou entendimento no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o referido paradigma. 



    Na ação de controle concentrado, o Plenário declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, reputando que a responsabilidade subsidiária do poder público para o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa. Nessa hipótese, ambas as Turmas deste Tribunal têm entendido que a responsabilização exige comprovação de comportamento reiteradamente negligente, bem assim do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano sofrido pelo trabalhador.



     



    No caso em exame, o cerne da discussão reside em saber a quem deve ser atribuído o ônus de provar a culpa decorrente da falta de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, ou seja, se ao poder público ou ao trabalhador. 



    No que tange à pertinência da adoção da técnica da inversão do ônus probatório, há posicionamentos divergentes na Corte. Segundo esse modelo, competiria ao poder público – e não ao autor da ação trabalhista – o encargo de demonstrar a escorreita fiscalização da execução contratual, decorrendo da omissão processual do ente público presunção de falha no cumprimento de seus deveres negociais. 



    Não por outro motivo, em 10 de dezembro de 2020, o Supremo reconheceu a existência de repercussão geral no deslinde dessa específica questão (RE 1.298.647, revelador do Tema n. 1.118/RG), com mérito ainda pendente de enfrentamento.



    Tal circunstância evidencia que o ato reclamado não guarda estrita aderência temática com o objeto do paradigma invocado, o qual não abordou de modo expresso a questão aqui apreciada, referente ao ônus da prova incidente em processos nos quais debatida eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização de contratos de prestação de serviços terceirizados.



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente